Tribunal: STF
Processo: RE 1532689
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FGTS. LIBERAÇÃO DE SALDOS DO FGTS. DOENÇA GRAVE. IPOSSIBILIDADE. ART. 20 DA LEI 8.036/90. ROL EXEMPLIFICATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA (INFERTILIDADE). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela CAIXA contra sentença que julgou procedente o pedido objetivando a liberação do saldo existente em conta vinculada ao FGTS.



    2. Sustenta a embargante, em síntese, que a parte autora requereu a liberação de seu FGTS, em benefício de sua esposa, em razão da alegação da mesma ser portadora de falência ovariana. Tal pleito, por mais que se entenda a questão social e humana, não se coaduna com a legislação de regência da matéria. Alega ainda que a liberação pretendida nos autos, ou seja, para tratamento médico da esposa do recorrido, deverá ser realizada mediante o ateste da condição de saúde para fins de saque do FGTS, pelo Perito Médico Federal, conforme dispõe a Lei nº 13.846/2019.



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    4. O FGTS possui fim eminentemente social, destinando-se a proteger o trabalhador nas situações de desemprego ou doença grave, dentre outras. Não obstante o art. 20 da Lei 8.036/90 traga um rol com diversas hipóteses que autorizam o saque dos recursos, a jurisprudência pátria vem admitindo a interpretação extensiva da norma para abranger situações outras em que se vislumbra a ameaça à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FGTS. UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 20 DA LEI Nº 20.039/90. POSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É possível o saque do FGTS mesmo nos casos não previstos no art. 20 da Lei 8.036/90, tendo em vista que o rol de hipóteses ali apresentadas não é taxativo, devendo prevalecer o fim social da norma. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 10.486/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 30/08/2011) (grifado)



     



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE SALDOS DO FGTS. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE. ART. 20 DA LEI 8.036/90. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Remessa oficial em face de sentença que concedeu a segurança, garantindo ao impetrante a liberação do FGTS para a realização de tratamento médico. 2. O rol presente no art. 20, da Lei nº 8.036/90, não é exaustivo, sendo possível o levantamento dos valores depositados na conta fundiária para a realização de tratamento médico como forma de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Remessa necessária a que se nega provimento. (REOMS 1002365-79.2018.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 12/12/2019.) (grifado)



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA. DOENÇA GRAVE. ART. 20, INCISOS XIV E XV, LEI Nº 8.036/90. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Conforme a jurisprudência pátria, deve ser dada interpretação extensiva ao disposto no art. 20 da Lei n. 8.036/90, firmado o entendimento de que o rol ali previsto não é taxativo, bem como de que, em atendimento aos princípios constitucionais e aos fins sociais a que a lei se destina, deve-se assegurar o direito constitucional do cidadão à vida e à saúde, autorizando-se a liberação do saldo de FGTS em casos de enfermidade grave do fundista ou de seus familiares, ainda que não prevista de forma expressa na Lei n. 8.036/1990. II - "A possibilidade de levantamento do FGTS por motivo de doença não se esgota nos casos de neoplasia maligna e AIDS, expressamente previstos na legislação (art. 20, XIII, da Lei nº 8.036/90)." (AC 0014362-92.2003.4.01.3700 / MA, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Rel.Conv. Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes, Filho, Quinta Turma, E-DJF1 P.125 de 30/07/2010) III - Reexame necessário ao qual se nega provimento. (REOMS 1013516-87.2019.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 03/07/2020) (grifado)



    5. No rumo dessa orientação, tratando-se de doença grave, é possível interpretação extensiva das disposições legais de saque do FGTS, ainda que a situação do fundista não se enquadre perfeitamente numa das hipóteses autorizadoras.



    6. No caso dos autos, muito embora demonstrado que a esposa da parte autora é portadora de insuficiência ovariana prematura, a prova produzida nos autos não revela risco de morte de sua esposa ou necessidade de tratamento para cura ou ao menos alívio de doença grave.



    7. Não demonstrada situação emergencial que exija a imediata disponibilização de valores, não faz jus ao levantamento dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS.



    8. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, na contestação e nas razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola quaisquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República suscitados em tais peças processuais.



    9. Recurso a que se dá provimento. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.



    10. Sem honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95).



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, III, 225, § 7º e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente